Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-05.2013.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000039-05.2013.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MENDES FONSECA e outros

Advogado(s)
:
ROSEMEIRE APARECIDA MAZETTI MENDES, BRUNO BARRETO LINS DA SILVA, TENORIO MIGUEL MERLO FILHO

APELADO: ROQUE SACRAMENTO DAVINO

Advogado(s)
:
LUCAS CESAR DE JESUS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes proposta em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 04/11/2012, na BA-522.

2. Alegação da parte autora de que o veículo conduzido pelo réu José Mendes Fonseca, funcionário da empresa Cheim Transportes S/A, colidiu com o seu durante uma tentativa de ultrapassagem mal sucedida, causando danos materiais e a perda de rendimentos.

3. Pedido inicial de condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

4. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as partes rés ao pagamento de R$ 6.900,00 a título de danos materiais, R$ 3.600,00 por lucros cessantes, e R$ 4.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

5. Recurso de apelação interposto por Cheim Transportes S/A, pleiteando a reforma da sentença para exclusão das indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, bem como a redução dos honorários advocatícios para 10%, e a limitação dos juros e correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial.

6. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes; (ii) verificar se a situação justifica a indenização por danos morais, ou se configura mero aborrecimento; (iii) determinar a incidência de juros e correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial e a necessidade de habilitação do crédito no plano de recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O Código Civil estabelece, em seus artigos 186 e 927, o dever de reparar o dano causado por ato ilícito, confirmando a responsabilidade civil quando comprovados a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade.

9. O conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência e os depoimentos, evidenciou que o condutor do veículo da apelante invadiu a pista contrária ao tentar uma ultrapassagem em local proibido, resultando na colisão com o veículo do autor.

10. A responsabilidade do apelante foi reforçada pela ausência de provas capazes de afastar as alegações da parte autora, sendo aplicável o art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

11. Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, o percentual fixado em 20% encontra amparo no art. 85, § 2º, do CPC, tendo sido estabelecido de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

12. A pretensão de limitar os juros e a correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial é procedente, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que limita a atualização dos créditos habilitados no plano de recuperação até a data do pedido, sem violação da coisa julgada (STJ, AgInt no REsp 1.611.430/SP).

13. Desta forma, não há necessidade de modificar a condenação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, apenas sendo ajustada a atualização do crédito conforme os termos da recuperação judicial.

14. Jurisprudência citada: "AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO LIMITADA À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. PRECEDENTES." (AgInt no REsp n. 1.611.430/SP).

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso conhecido e parcialmente provido para consignar que o crédito do autor deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, mantendo-se a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de n.
0000039-05.2013.8.05.0235
, em que figuram como apelante
CHEIM TRANSPORTES S/A - EM CUMPRIMENTO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

e parte apelada
ROQUE SACRAMENTO DAVINO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente